Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-94.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-94.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARINHO LEITE

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE CONTRA MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. SENTENÇA ESCORREITA. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO DO STJ.
APELO
NÃO
PROVIDO.

1. Observa-se que a ação de origem foi proposta contra o Estado da Bahia e Município de
Itaberaba
, não sendo, em relação ao município, hipótese de aplicação do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado pela Súmula nº 421, no sentido de que "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertenç
a".

2.
Á propósito, como o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à matéria processual. A natureza jurídica dos honorários é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF), não me parecendo adequado interpretar que a Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II, bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008 tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais (verba processual) quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

3. Isso porque a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta, ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4. Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte (STJ - REsp 1108013/RJ).

3. Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 421, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994 e defendida pela Defensoria Pública. Por outro lado, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade, como já determinado na sentença.

4. Apelo
não
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação
Nº
8001393-94.2019.8.05.0112
, em que é apelante a
Defensoria Pública Estadual
e apelado
Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões do voto Relator
.